Tribunal: TJES
Processo: 0011944-36.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011944-36.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: SANTOS GONCALVES FILHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 6.050/13 do Município de Colatina, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011944-36.2015.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: SANTOS GONÇALVES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, depreende-se da sentença (fls. 66/68) que o MM. Juiz a quo extinguiu a presente “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo Município de Colatina, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual), sob o entendimento de que o valor executado – R$ 1.312,95 (mil, trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) – é inferior ao mínimo previsto na Lei Municipal n.º 6.050/13, que assim dispunha à época do ajuizamento da demanda:

Art. 4º – Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 80 (oitenta) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nada obstante o entendimento do MM. Juiz a quo – e assim como defende o Município de Colatina nas razões do recurso em julgamento (fls. 70/75) –, a mencionada Lei Municipal n.º 6.050/13 não proibia o ajuizamento de demanda executiva fiscal com valor inferior ao mínimo nela previsto, apenas autorizava, no interesse e sob o critério da Administração, a dispensa de cobrança de quantias de baixo valor.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150008297, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI MUNICIAL Nº 3.889/2015 – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO - AÇÕES EM CURSO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. 1 – A edição de normas pela administração pública estabelecendo um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais tem como base o princípio da eficiência e da economicidade. 2 – Parte-se da premissa de que sendo os recursos públicos são escassos, trazendo limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é imprescindível uma racionalização da demanda, não permitindo o ajuizamento de processos que se revelem mais custoso do que proveitosos, economicamente. 3 – Ao estabelecer valores mínimos para o ajuizamento de execuções ficais não há perda do interesse daquele crédito tributário individualizado, mas apenas uma análise mais eficiente sobre o assunto, determinando que se execute, conjuntamente, vários créditos tributários em uma só ação judicial. 4 – Não havendo disposição legal acerca das execuções fiscais em curso, é vedado ao Poder Judiciário extinguir, ex officio, a execução fiscal, não podendo alicerçar, ainda, no fato de ser valor irrisório, tendo como base o princípio da indisponibilidade dos bens públicos e da separação dos poderes. 5 – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150010848, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016).

Assim, sem maiores delongas, a conclusão é pelo provimento do recurso com a consequente anulação da Sentença porque, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, data maxima venia, o Município de Colatina tem, sim, interesse processual de buscar o crédito fiscal cobrado na demanda em análise.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desª. Relatora.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.